Tribunal: STF
Processo: Rcl 78829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido para cassar o ato impugnado e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG (doc. 27). 



    A parte embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão, pois:



    [...] Quanto à falta de aderência, restou esclarecido que os entendimentos estabelecidos por esta Corte Constitucional no Tema 246 (RE nº. 760931) e no Tema 1118 (RE nº 1298647) não envolveram a análise dos contratos de gestão firmados entre o Poder Público e a organização social (doc. 29, p. 3). 



    Aduz, ainda, que:



    [...] Na espécie, a parte reclamante não demonstrou ter interposto recurso extraordinário em face do acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, tampouco há qualquer notícia de esgotamento das vias recursais disponíveis no sistema dos Juizados Especiais. Dessa forma, a presente reclamação foi ajuizada como sucedâneo recursal, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, bem como da previsão do inciso II, do § 5º do Art. 988 do CPC (doc. 29. P. 5).



     



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os alegados vícios.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    De início, ressalto que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal na análise de reclamações propostas por afirmado descumprimento do precedente vinculante fixado na ADC 16/DF. 



    No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 760.931 RG/DF, assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Outrossim, a decisão embargada é clara no sentido de que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o município reclamante, presumindo a culpa diante da falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público, o que afronta a autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG.



    Observa-se que a parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator